Tribunal: TCU
Processo: 019.718/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada em municípios do Estado do Rio Grande do Norte para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nos municípios do Estado do Rio Grande do Norte com vistas a verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. receber os documentos protocolados por Município de Poço Branco/RN (peça 483-487), Jorge Eduardo de Carvalho Bezerra (peça 479) e Anteomar Pereira da Silva (peça 475) como meras petições; 9.2. tornar insubsistentes os subitens 9.3.2. e 9.3.3. do Acórdão 1525/2024-TCU-Plenário e o item 9.3. do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , em relação aos municípios de Poço Branco e Tangará; 9.3. considerar cumprido, pelo município de Jardim de Angicos, o item 9.3 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência desta deliberação aos peticionantes, aos municípios de Poço Branco, Tangará, Jardim de Angicos e São Tomé, no Estado do Rio Grande do Norte, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ao Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte, ao Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte, à Controladoria-Geral da União e à Advocacia-Geral da União.